Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. INOBSERVÂNCIA DOS PARAGRÁFOS SEGUNDO E TERCEIRO DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ESPECÍFICA DA AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o artigo 330, parágrafo segundo do Código de Processo Civil nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na Petição Inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
2. Conclui-se pela existência de dois pressupostos processuais para Ação Revisional (condição de procedibilidade): discriminação das obrigações que o autor pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso do débito.
3. Diante da ausência da quantificação do valor tido como incontroverso deve ser reconhecida a inépcia da Inicial e extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da inobservância da condição de procedibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.